Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO EM PARTE. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
3. Tendo os requerentes manifestado seu interesse na continuidade da marcha processual, a extinção do feito sem a satisfação dos créditos dantes reconhecidos, importa em notório prejuízo para os credores, além de atentar contra os princípios da utilidade, economia e celeridade processuais.
4. O art. 104, caput, e o art. 287, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, possibilitam o protocolo da petição inicial desacompanhada da procuração aos advogados para evitar a prescrição.
5. O prazo para atendimento à emenda não é peremptório, mas dilatório, uma vez que há previsão legal de atuação do advogado sem procuração para evitar a prescrição. Logo, como se trata de prazo dilatório, o magistrado pode, novamente, deferir a prorrogação requerida, para assegurar o acesso à Justiça, visto que referida dilação não traria qualquer prejuízo às partes.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.